Tribunal: TJMT
Processo: 0004087-61.2012.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0004087-61.2012.8.11.0045
RECORRENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A
RECORRIDO: VALDIR CASONATTO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80539491) interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 78624967):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DO DECRETO-LEI No 167/67 E DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA, PROMULGADA PELO DECRETO No 57.663/66 – INÍCIO – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0004087-61.2012.8.11.0045, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 11/11/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração por VALDIR CASONATTO E OUTROS (id 67463973), decidiu-se, in verbis (id 69959483):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA – OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
2. O recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar a omissão do acórdão com relação aos honorários advocatícios recursais, uma vez que, mesmo sem o pedido expresso nas contrarrazões, a majoração da verba é cabível ao patrono da parte vencedora. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n. 0004087-61.2012.8.11.0045, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 09/12/2020)”.
Opostos outros Embargos de Declaração por VALDIR CASONATTO E OUTROS (id 700684499), decidiu-se, in verbis (id 71046480):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL EVIDENCIADOS – DISCREPÂNCIA ENTRE A FUNDMENTAÇÃO DO VOTO E A PARTE DISPOSITIVA – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
2. Havendo divergência entre a decisão consignada no corpo do voto condutor do aresto e a parte dispositiva do julgado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado, com a integração do conteúdo decisório e a sua parte dispositiva. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n. 0004087-61.2012.8.11.0045, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 16/12/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração (id 72720469) por BANCO DE LAGE LANDEN S/A, estes foram rejeitados no acórdão de id 77545963.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO DE LAGE LANDEN S/A, que manteve a sentença que acolheu a prescrição da pretensão executória, nos autos da Ação de Execução, ajuizada em face de VALDIR CASONATTO E OUTROS, e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou o banco exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 4% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.
O Recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 8o, 11, 489, II, 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão recorrida não apontou qual o trabalho adicional realizado em grau recursal que pudesse justificar a majoração da verba sucumbencial, assim o valor excessivo da condenação deve ser minorado.
Recurso tempestivo (id. 80551950).
Contrarrazões (id. 84905984).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, II, 1.022, II, do CPC a parte recorrente alega que o acórdão recorrido deixou de se pronunciar em relação: “(...) Para que fiquem demonstradas as violações acima destacadas, é importante lembrar que, no julgamento dos ED interpostos pelo adverso, o Eg. TJMT majorou a verba honorária de sucumbência, de forma inusitada e nunca vista, de 4% para 20% sobre o valor da causa, sem qualquer fundamentação válida acerca das razões que levaram à essa “surpreendente” decisão. Assim agindo, extreme de dúvidas, afrontou o artigo 489, § 1o, II, ao não “explicar o motivo concreto da incidência” do percentual de majoração máximo, utilizado na decisão objeto de nosso recurso, com isso violando a regra processual de dever de motivação das decisões
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa na transcrição abaixo (ids 69959483 e 71046480):
“(...)“(...) Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono em sede recursal, entendo que os honorários devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos para suprir a omissão e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§8o e 11, do CPC”. (g.n.)
(...) Com efeito, ao reconhecer a omissão em relação à fixação dos honorários recursais, o voto condutor do aresto assim se pronunciou:
“Considerando o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil/15, os honorários serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observando ao disposto nos incisos do §2o, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, ou seja, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono em sede recursal, entendo que os honorários devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
Todavia, na redação da parte dispositiva, constou, de forma equivocada, percentual diverso, qual seja, de 5% (cinco por cento).
Desse modo, mostra-se imperioso o acolhimento dos aclaratórios, com o saneamento do erro material apontado, a fim de que a parte dispositiva se adeque ao teor do voto condutor do aresto embargado.
Pelo exposto, ACOLHO estes embargos, para que seja sanado o erro material apontado, para assim fazer constar da parte dispositiva do aresto embargado:
“Ante o exposto, ACOLHO os embargos para suprir a omissão e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§8o e 11, do CPC.” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 85, §§ 8o, 11, do CPC, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não apontou qual o trabalho adicional realizado em grau recursal que pudesse justificar a majoração da verba sucumbencial, assim o valor excessivo da condenação deve ser minorado.
O acórdão recorrido decidiu (ids 69959483 e 71046480):
“(...) Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono em sede recursal, entendo que os honorários devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos para suprir a omissão e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§8o e 11, do CPC”. (g.n.)
(...) Com efeito, ao reconhecer a omissão em relação à fixação dos honorários recursais, o voto condutor do aresto assim se pronunciou:
“Considerando o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil/15, os honorários serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observando ao disposto nos incisos do §2o, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, ou seja, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono em sede recursal, entendo que os honorários devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
Todavia, na redação da parte dispositiva, constou, de forma equivocada, percentual diverso, qual seja, de 5% (cinco por cento).
Desse modo, mostra-se imperioso o acolhimento dos aclaratórios, com o saneamento do erro material apontado, a fim de que a parte dispositiva se adeque ao teor do voto condutor do aresto embargado.
Pelo exposto, ACOLHO estes embargos, para que seja sanado o erro material apontado, para assim fazer constar da parte dispositiva do aresto embargado:
“Ante o exposto, ACOLHO os embargos para suprir a omissão e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§8o e 11, do CPC.” (g.n.)
No entanto, para contrapor tal afirmação sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça